Tribunal: CARF
Processo: 12448.725194/2018-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO AURELIO DE OLIVEIRA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2024-01-15

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2013
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO.
Constata a existência de omissão do acórdão, é de rigor o acolhimento dos embargos de declaração para a correção da falha.

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
null
GFIP. MULTA POR ATRASO NA ENTREGA. ANISTIA PELA LEI 14.397/2022. AUSÊNCIA DE FATO GERADOR DO FGTS. CONDIÇÃO NECESSÁRIA.
Para aplicar a anistia estabelecida pela Lei no 14.397/2022 à multa pelo atraso na entrega da GFIP é necessário verificar se estão presentes os requisitos para a concessão da benesse legal, dentre os quais está a apresentação da GFIP com informações e sem fato gerador do FGTS.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.725194/2018-17
Recurso
Embargos
Acórdão no
2201-011.157 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de setembro de 2023
Embargante
CONDOMINIO VILA CANNING
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2013
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO.
Constata a existência de omissão do acórdão, é de rigor o acolhimento dos
embargos de declaração para a correção da falha.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
GFIP. MULTA POR ATRASO NA ENTREGA. ANISTIA PELA LEI
14.397/2022. AUSÊNCIA DE FATO GERADOR DO FGTS. CONDIÇÃO
NECESSÁRIA.
Para aplicar a anistia estabelecida pela Lei no 14.397/2022 à multa pelo atraso
na entrega da GFIP é necessário verificar se estão presentes os requisitos para a
concessão da benesse legal, dentre os quais está a apresentação da GFIP com
informações e sem fato gerador do FGTS.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
Embargos de Declaração, sem efeitos infringentes, para, sanando o vício apontado no acórdão
embargado, manter a decisão original. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 2201-011.156, de 12 de setembro de
2023, prolatado no julgamento do processo 11707.720533/2018-16, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa – Presidente Redator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.725194/2018-17
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.157 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.725194/2018-17

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pela contribuinte em face do
Acórdão proferido por esta Colenda Turma. A EMBARGANTE alega, em síntese, que houve
omissão sobre a anistia, prevista no art. 1o da Lei no 14.397/2022, em relação à multa objeto do
lançamento.
Em breve síntese, rememora-se que o presente caso trata de lançamento de multa
por descumprimento de obrigação acessória (atraso na entrega da GFIP – CFL 77), apurada com
base no art. 32-A da Lei no 8.212/91.
Dispõe a descrição dos fatos e do enquadramento legal que a RECORRENTE
entregou a GIFP fora do prazo exigido na legislação, fato que ensejou a lavratura da presente
penalidade.
O art. 32-A, inciso II, da Lei no 8.212/91 prevê que, no caso de falta de entrega da
GFIP ou de entrega após o prazo, a multa a ser aplicada corresponde a 2% (dois por cento) ao
mês-calendário ou fração, incidentes sobre o montante das contribuições informadas, ainda que
integralmente pagas, limitada a 20% (vinte por cento), observados o valor mínimo previsto em
lei (§ 3o do mesmo artigo).
Quando da análise de admissibilidade dos Embargos de Declaração, após
constatar a sua tempestividade, o Presidente desta Colenda Turma deu-lhe seguimento, conforme
abaixo:
a) Da omissão sobre a anistia prevista no art. 1o da Lei no 14.397/22
A embargante alega que o acórdão embargado restou omisso quanto ao pedido
de aplicação da anistia legal prevista no art. 1o da Lei no 14.397/22, conforme petição
apresentada em [..], em data anterior ao julgamento do recurso voluntário.
Da leitura do inteiro teor do acórdão, verifica-se que o voto condutor do acórdão
concluiu pela manutenção da multa aplicada, não havendo nenhuma manifestação
acerca do pedido de anistia apresentado pela então recorrente à fl. [..], em [...] (Termo
de Solicitação de Juntada – fl. [...]).
Assim, conclui-se que assiste razão à embargante, uma vez que não houve
análise pela turma colegiada em relação ao documento apresentado em momento
anterior ao julgado, nem mesmo quanto ao conhecimento (ou não) do mesmo.
Assim, resta demonstrada a omissão alegada.
Conclusão
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.157 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.725194/2018-17

Diante do exposto, com fundamento no art. 65, do Anexo II, do RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015, dou seguimento aos Embargos de
Declaração opostos pela contribuinte.
Encaminhe-se ao conselheiro relator [...] para inclusão em pauta de julgamento.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Os Embargos de Declaração são tempestivos.
a) omissão sobre a anistia da multa
Como exposto, afirma a EMBARGANTE que o acórdão embargado não
analisou a petição por ela apresentada e juntada aos autos antes da
realização do julgamento do recurso voluntário por esta Turma.
Na citada petição, afirma que o art. 1o da Lei no 14.397/2022 estabeleceu
a anistia e a anulação das multas lavradas por atraso na entrega da GFIP,
referente a fatos geradores ocorridos até a data de publicação da citada
lei, que ocorreu em 08/07/2022.
Desta forma, com base no art. 106, II, alínea “a” do CTN, requereu a
anulação do lançamento.
Houve, de fato, omissão no acórdão embargado, a qual deve ser sanada
mediante a análise do pedido de anistia da multa.
Ato contínuo, entendo que o pleito de anulação do lançamento não
merece prosperar por carecer, este julgador, de informações e dados
precisos envolvendo o fato que originou a multa. Explica-se.
O art. 1o da Lei no 14.397/22 possui a seguinte redação:
Art. 1o Ficam anistiadas as infrações e anuladas as multas por atraso na entrega
da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social (GFIP), previstas, respectivamente, na Lei no
8.036, de 11 de maio de 1990, e no art. 32-A da Lei no 8.212, de 24 de julho de
1991, constituído ou não o crédito, inscrito ou não em dívida ativa, referente a
fatos geradores ocorridos até a data de publicação desta Lei.
Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo:
I - aplica-se exclusivamente aos casos em que tenha sido apresentada a GFIP
com informações e sem fato gerador de recolhimento do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço (FGTS); e
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.157 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.725194/2018-17

II - não implica restituição ou compensação de quantias pagas.
Do acima exposto, constata-se que o parágrafo único do citado artigo
exige como condição para a aplicação da anistia da multa que:
i.
a GFIP tenha sido apresentada com informações e sem fato gerador
de recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);
ii.
e que não implique restituição ou compensação de quantias pagas.
Esta exigência quanto a ausência de fato gerador do FGTS é observada
por este órgão administrativo, conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
GUIA DE RECOLHIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE
SERVIÇO E INFORMAÇÃO À PREVIDÊNCIA SOCIAL (GFIP). ENTREGA
INTEMPESTIVA. FGTS. FATO GERADOR. AUSENTE. PENALIDADE.
ANISTIADA.
O crédito tributário decorrente do descumprimento da obrigação acessória de
entregar a GFIP tempestivamente atinente às competências anteriores a julho de
2022 deverá ser cancelado, quando ausente fato gerador do FGTS.
(acórdão no 2402-011.919; sessão de 07/08/2023; Relator: Francisco Ibiapino
Luz)
A despeito de ter sido dado provimento ao recurso voluntário no caso
acima, é importante citá-lo para demonstrar que é condição necessária
para a anistia da multa a verificação quanto a ausência de fato gerador do
FGTS na GFIP entregue de forma extemporânea.
De igual forma, cita-se trecho do voto proferido pelo Conselheiro
Wilsom de Moraes Filho no acórdão no 2401-011.139, de 11/05/2023:
Cabe registrar que a anistia concedida pela Lei 14.397/2002 não abrange o caso
concreto, pois as GFIPS foram apresentadas com fato gerador, conforme pode se
verificar da folha de rosto do auto de infração.
Neste sentido, este julgador não está munido de informações suficientes,
nem possui acesso a dados do sistema da Receita Federal, para saber se a
GFIP entregue em atraso pela contribuinte foi apresentada: (i) com
informações; e (ii) sem fato gerador de recolhimento do FGTS.
Consequentemente, não há como acolher o pleito de anistia da multa.
No entanto, a Unidade da Receita Federal do Brasil, quando da execução
do presente acórdão, poderá, em sede de revisão de ofício – se assim
entender –, analisar se aplicável ou não, no presente caso, a anistia
prevista na Lei no 14.397/2022, caso se verifique que cumpridos os
requisitos para a concessão da benesse legal.

Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.157 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.725194/2018-17

Em razão do exposto, ACOLHO os Embargos de Declaração para, sem
efeitos infringentes, corrigir a omissão apontada, conforme razões acima,
mantendo-se o lançamento da multa.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de acolher os
Embargos de Declaração, sem efeitos infringentes, para, sanando o vício apontado no acórdão
embargado, manter a decisão original.

(documento assinado digitalmente)
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa – Presidente Redator

Fl. 110
DF CARF MF
Original